Tribunal: TJDFT
Processo: 0719944-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete da Juíza de Direito Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Número do processo: 0719944-24.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MIRIAM MARIA ROMERO PEREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte recorrente para se manifestar acerca dos ofícios de IDs 49672227 e 49672229. Após, retornem os autos conclusos para inclusão em sessão de julgamento. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. Geilza Fátima Cavalcanti Diniz Juíza de Direito